Tribunal: TJES
Processo: 5000035-92.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-92.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SERRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000035-92.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ D
O
3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SERRA-
ES.

PARTE PASSIVA INTERESSADA:
REINALDO TORQUATO NOGUEIRA
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO/RELATÓRIO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO TERATOLÓGICA
.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR NA FORMAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO PARA OBRIGAR A CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM RELAÇÃO À DÍVIDA PRETÉRITA
.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Cuidam os presentes de
Mandado de Segurança impetrado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

contra decisão proferida pela magistrada do 3º Juizado Especial Cível da Serra-ES, nos autos do processo de nº 5000794-55.2021.8.08.0048, ajuizada por REINALDO TORQUATO NOGUEIRA, alegando ofensa a direito líquido e certo, eis que o autor da demanda havia celebrado acordo recente com a concessionária, em razão de débitos pretéritos, com a primeira parcela com vencimento em 02.02.2021, não havendo como prosperar a decisão que determinara o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, posto que se tratam de débitos recentes (novação) referentes ao acordo firmado em 2021. Atesta, ainda, que o parcelamento das contas é uma faculdade da concessionária impetrante, mas não um dever, não podendo ser obrigada a realizar novo parcelamento contra a sua vontade.

2.
Conforme já observado na decisão que deferira parcialmente a tutela de urgência pleiteada, em
sede de Juizados Especiais vig
ora
a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança.
Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica.
A decisão apontada como
teratológica
for a assim
fundamentada
:
“...
Em cognição sumária, viável no presente momento processual, vislumbro, ao compulsar os elementos probatórios que instruem os autos, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da pretensão perseguida inaudita altera pars. Com efeito, o demandante logrou comprovar que é titular da instalação de energia elétrica nº 949544, junto a concessionária de serviço público requerida, ficando inadimplente com suas obrigações, perfazendo um débito total de R$ 3.987,07 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e sete centavos) (ID 5739968). Outrossim, está demonstrado que a suplicada propôs o parcelamento da referida dívida, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 1.993,47 (hum mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), ou seja, correspondente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do montante devido, acrescida de 36 (trinta e seis) prestações de R$ 56,96 (cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) cada (ID5739968, fls.02/04). A par disso, extrai-se do documento suprarreferido, que as pendências financeiras que ensejaram a alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica não são referentes à faturas recentes (ID5739968, fl. 02). Feitos tais registros, cumpre destacar, de pronto, que, em consonância com o posicionamento da Augusta Corte Superior de Justiça, a prestadora de serviço essencial está legitimada a interrompê-lo somente quando a pendência for atual, o que não se verifica in casu, como acima salientado. Senão, vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Desprovido. (AgRg no AREsp 570085/PE; Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento 28/03/2017; ata da Publicação/Fonte DJe 06/04/2017) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 1. A decisão agravada deve ser reparada quanto ao erro material referente à menção ao corte no fornecimento de energia elétrica, em vez de corte de água. No entanto, toda a fundamentação e a jurisprudência utilizadas na decisão agravada são aplicáveis ao caso em exame. 2. Embora seja, em tese, lícita a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do usuário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAg 1.050.470/SP, decidiu no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, em razão de débitos antigos, em relação aos quais a prestadora dos serviços deve usar dos meios ordinários de cobrança (DJe 14.9.2010). 3. No caso concreto, é fato incontroverso que a controvérsia trata de débitos consolidados e incluídos em parcelamento, ou seja, houve a suspensão do serviço de fornecimento de água em razão de débitos antigos. 4. Logo, ao manter a sentença que havia declarado ilegal a suspensão do serviço de fornecimento de água, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a Súmula n. 83/STJ. Esclareça-se que o óbice enunciado na referida Súmula é aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional. 5. Em relação ao parcelamento estabelecido judicialmente, existe julgado desta Corte no sentido de que permite-se que o "magistrado interfira na relação contratual para reequilibrar o sinalagma e fomentar a execução, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor. (...) O parcelamento permite que a ré receba o que lhe é devido, o que doutra forma restará obstaculizado, o que não se coaduna com a essencialidade da contraprestação do fornecimento de água" (AgRg no REsp 1.064.832/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 4.9.2008). 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fazer constar a expressão "corte no fornecimento de água", em vez de "corte no fornecimento de energia elétrica". (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 1.359.604-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 03/05/2011, publicado no em 09/05/2011) (destaquei) Logo, tratando-se de dívida pretérita, não se revela configurada, a priori, a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ora objurgado. Destarte, exsurge configurada, de plano, a probabilidade do direito material alegado. Por seu turno, inquestionável é a presença de perigo de dano ao demandante, diante da natureza essencial do serviço público em comento. A par do já destacado, não se pode olvidar que o Col. Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento no sentido de ser cabível o parcelamento do débito relativo a serviço essencial, uma vez que a exigência de quantia vultuosa do consumidor o coloca em desvantagem exagerada, privando-o dele usufruir, assim como impedindo-o de quitar suas obrigações. Neste sentido, vale trazer à colação o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. I - Inexiste a alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, portanto. A demanda foi respondida pelo Tribunal a quo de forma fundamentada, sendo certo que cabe ao magistrado aplicar o direito que entende melhor ajustado à espécie. Assim sendo, não se pode tachar de omisso julgado que enfrenta a matéria controvertida, dando-lhe solução, pelo simples fato de com ele não se conformar a parte. (Cf. REsp n. 791768, Primeira Turma, DJ de 2/5/2006). II - No mais, o fornecimento de água foi determinado, na hipótese, tendo em vista situação peculiar, qual seja, o parcelamento do débito. Senão vejamos: "o Código de Defesa do Consumidor permite que o magistrado interfira na relação contratual para reequilibrar o sinalagma e fomentar a execução, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor. Dessa forma, a presente demanda se enquadra perfeitamente na citada hipótese, vez que qualquer valor que venha a ser cobrado retroativamente junto com o consumo atual colocará o consumidor em situação de desequilíbrio financeiro, impedindo o cumprimento do contrato. Pontue-se, ainda, que o parcelamento permite que a ré receba o que lhe é devido, o que doutra forma restará obstaculizado, o que não se coaduna com a essencialidade da contraprestação do fornecimento de água". III - No particular, inclusive, não houve impugnação ao acórdão, motivo porque se aplica, in casu, a Súmula n. 283/STF. IV - Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1.064.832-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, julgado em 26/08/2008, publicado em 04/09/2008) (enfatizei) Feito tal registro, vê-se que, no caso sub judice, o suplicante não impugna a legitimidade do valor total da dívida, a saber, R$ 3.987,07 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e sete centavos), mas as condições do parcelamento proposto pela ré, com a exigência, a título de entrada, de cerca de 50% (cinquenta por cento) de tal importância, sustentando, para tanto, que não dispõe de condições financeiras para saldá-lo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, especialmente diante do quadro de comorbidades por ele apresentado (ID 5739968, fls. 08/10). Nesta toada, incumbe à concessionária suplicada promover o parcelamento do débito em condições compatíveis com a situação econômica do devedor. Ante todo o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado initio litis, determinando à demandada que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica para a instalação de nº 949544, no que se refere ao débito objeto desta controvérsia (Termo de Confissão de Dívida nº 8900540919), até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, com arrimo no art. 297 do CPC/15, determino à ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o parcelamento da dívida do demandante em 70 (setenta) prestações de R$ 56,95 (cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), as quais não deverão estar vinculadas às faturas regulares referentes ao consumo de energia elétrica, devendo a concessionária, por conseguinte, fornecer, ao requerente, os respectivos boletos para a sua quitação, sob pena de incidência das astreintes acima fixadas.
...”

3.
Inicialmente, oportuno destacar que não há qualquer teratologia no ponto da decisão que determinara o reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica, posto que devidamente fundamentada e baseada no entendimento de que não é possível o corte nessas circunstâncias. Eventual irresignação quanto a esse ponto apenas é passível de análise quando do manejo de eventual recurso inominado, posto que não cabe agravo de instrumento no sistema dos juizados especiais cíveis para que a decisão possa ser revisada.
4.
No que toca a obrigatoriedade de repactuação do débito, esta esbarra na ausência de elemento volitivo da parte impetrante, que se nega a entabular acordo com a consumidora nos moldes pretendidos por esta. Para que todo negócio jurídico seja válido, necessária a declaração de vontade livre e incondicionada de todas as pessoas envolvidas,
na forma prevista no art. 104 e seguintes do CC/2002. Para que o juiz possa substituir a vontade da parte se faz necessária a existência de norma jurídica, o que não ocorre no caso concreto, sob pena de violação da necessária autonomia de vontade dos contratantes, por mais que a contratante inadimplente seja pessoa hipossuficiente ante a concessionária de energia elétrica.
Caso haja onerosidade excessiva – o consumidor não consegue
pagar a conta atual e a pretérita, sob pena de ficar sem bem essencial –; e, as partes não cheguem a uma composição, não poderá a concessionária efetuar o corte do serviço em razão do débito pretérito, como já colacionado na decisão, restando a mesma efetuar a cobrança pelas vias judiciais adequadas.

5
.

Dessa forma,
CONCEDO
PARCIALMENTE A
SEGURANÇA PLEITEADA
para
ANULAR
PARCIALMENTE
a decisão questionada
apenas em relação a obrigatoriedade d
a concessionária
realizar o parcelamento da dívida
junto ao consumidor
, bem como na forma determinada pelo magistrado de piso
. Comunique-se ao juízo originário.
É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.